Tribunal: TJSP
Processo: 1092379-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Como destinatário da prova, pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, do Código de Processo

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Como destinatário da prova, pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, do Código de Processo Civil.
Encerramento unilateral de contrato de conta corrente. Possibilidade, mediante prévio aviso por escrito, nos termos do artigo 12 da Resolução n. 2.025 do BACEN. Ausência de abusividade ou violação ao princípio da boa fé contratual. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572601
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092379-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAIR
CORRETORA DE CÂMBIO S/A, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092379-70.2019.8.26.0100 -Voto no 20.627
2
Apelação n. 1092379-70.2019.8.26.0100
Voto n. 20.627
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível - 26a Vara Cível)
Apelante:
Fair Corretora de Câmbio S/A
Apelada:
Banco do Brasil S/A
MM. Juiz:
Felipe Albertini Nani Viaro
Civil e processual. Bancários. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório. Sentença de
improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela
autora.
Tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
rejeitada.
Como
destinatário
da
prova,
pode
o
magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, como dispõe o artigo 370, do Código de
Processo Civil.
Encerramento unilateral de contrato de conta corrente.
Possibilidade, mediante prévio aviso por escrito, nos
termos do artigo 12 da Resolução n. 2.025 do BACEN.
Ausência de abusividade ou violação ao princípio da boa
fé contratual. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
A ora apelante Fair Corretora de Câmbio S/A ajuizou a
presente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório em face
do ora apelado Banco do Brasil S/A aduzindo que embora mantivesse contas
correntes em agência do réu há mais de 10 (dez) anos, período no qual vinha
honrando suas obrigações contratuais, foi surpreendida por notificação
comunicando o encerramento unilateral de suas contas por “decisão
administrativa”, sem maiores esclarecimentos a respeito dos motivos que a ela
levaram. Argumentando pela ilegalidade dessa rescisão imotivada, ressaltando a
essencialidade do serviço à execução de sua atividade empresarial e inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092379-70.2019.8.26.0100 -Voto no 20.627
3
apontando eventual infração à ordem econômica por parte do réu, sob a
alegação de que sua conduta teria como objetivo criar dificuldades à atividade da
requerente no mercado de câmbio valendo-se de abuso de poder econômico,
pugnou pela manutenção de suas contas e pela condenação do banco ao
pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) (fls. 1/41).
Na contestação, alegou o réu que pautou todas as suas
atitudes “dentro da legislação”, defendendo assim a rescisão contratual, inclusive
conforme expressa previsão contratual (15a cláusula do contrato firmado entre
as partes). Ressaltando ter sido comunicada a cliente previamente com a
concessão de prazo suficiente, argumentando pela aplicação do princípio da
livre iniciativa e reputando ausentes os requisitos necessários à caracterização de
dano moral, pugnou pelo julgamento de improcedência da demanda (fls.
381/342).
Colhida réplica na qual visou destacar a autora que “o Requerido
não negou que ingressou no mercado de câmbio nos mesmos moldes da atividade exercida pela
Requerente, tampouco que o encerramento unilateral não se enquadra na Resolução no
4.649/18 do BACEN” (fls. 454/469), sobreveio a sentença de fls. 481/484 que,
antecipadamente, julgou improcedente a demanda, em síntese, ao fundamento
de que “à instituição financeira é lícito encerrar unilateralmente as contas correntes”.
Inconformada, depois de ver embargos declaratórios que
opôs serem rejeitados (fls. 492), interpôs a autora o presente apelo pugnando ou
pela anulação do decisum ao argumento de que teve sua defesa cerceada pelo
julgamento antecipado da demanda e de que não houve enfrentamento da tese
de abuso de poder econômico, ou pela reforma do decisum insistindo na
ilegalidade do encerramento imotivado e unilateral de suas contas e na tese de
que por meio dele buscou a instituição financeira aniquilar sua concorrência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092379-70.2019.8.26.0100 -Voto no 20.627
4
494/528).
Contrarrazões a fls. 533/539.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, mas não comporta
provimento.
Primeiro, de cerceamento de defesa não se pode cogitar.
O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil
(que corresponde ao artigo 130, parte final, do Código de Processo Civil de
1973) permite ao juiz, como destinatário da prova, a prerrogativa de indeferir,
“em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Discorrendo sobre diploma processual revogado, Luiz
Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam que “no Estado Constitucional o
Juiz dispõe sobre os meios de prova, podendo determinar as provas necessárias à instrução do
processo de ofício ou a requerimento da parte” (Código de Processo Civil comentado
artigo por artigo. 3a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011
Página 180).
Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (igualmente
examinando o Código de Processo Civil de 1973) preleciona que “agora, como
desde 1939, o juiz pode ordenar quaisquer diligências necessárias à instrução do processo”, ou
seja, “pode movimentar todas as provas que entenda” (Comentários ao Código de
Processo Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1973. Tomo II, página 373).
De modo mais incisivo, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e
Rafael Alexandria de Oliveira (já sob a égide do Código de Processo Civil de
2015) lecionam que o juiz é o principal destinatário da prova, uma vez que ela
tem a finalidade de convencer o julgador: “ele é quem precisa saber a verdade quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092379-70.2019.8.26.0100 -Voto no 20.627
5
aos fatos, para que possa decidir” (Curso de direito processual civil. 11a edição.
Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Volume 2, página 57).
Comentando o novo diploma processual, João Batista Lopes
doutrina que, “como principal destinatário da prova, cabe ao juiz examinar sua pertinência
e relevância, cumprindo-lhe impedir atividade probatória desnecessária ou protelatória”,
acrescentando “que não há incompatibilidade entre o direito à prova, reflexo do princípio do
contraditório e da ampla defesa, e o poder que a lei confere ao juiz de indeferir as diligências
inúteis ou protelatórias” e enfatizando que aquele direito “não significa que o processo
fique à mercê das partes para, a seu alvedrio, requererem diligências ou providências inúteis ao
deslinde da causa” (Comentários do Código de Processo Civil. Coordenador
Cássio Scarpinella Bueno. São Paulo: Editora Saraiva. Volume 2, página 248).
No caso concreto, à luz da regra processual aplicável e das
lições doutrinárias transcritas, não pode ser censurada a decisão do Juízo a quo
de julgar o processo no estado em que se encontrava ante a inutilidade da
pretendida produção de prova oral e na consideração, sobretudo, de que os
documentos juntados aos autos eram prova suficiente para o deslinde da lide.
Tampouco de anulação da sentença deve se cogitar em razão
de eventual não enfrentamento de argumentos da parte requerente, valendo
lembrar que nossos tribunais solidificaram entendimento no sentido de que o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses e
dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, bastando que
explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia.
Passadas essas questões preliminares, melhor sorte não assiste
à apelante no mérito de seu recurso.
Isso porque, como bem consignado na origem, “a despeito de
qualquer discussão acerca da efetiva intenção de se romper o contrato, fato é que à instituição
financeira é lícito encerrar unilateralmente as contas correntes, como também o é para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092379-70.2019.8.26.0100 -Voto no 20.627
6
correntista” (fls. 483).
Com efeito, assim previu o contrato firmado entre as partes
em sua 15a cláusula (fls. 388), redigida em acordo com a legislação pertinente
segundo que autoriza a “rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de
qualquer das partes” (artigo 12 da Resolução de n. 2.025 do BACEN), valendo
registrar que é incontroverso que a cliente foi previamente comunicada a
respeito da rescisão contratual com a estipulação de prazo razoável para tanto
(fls. 180), tendo sido bem atendidos, portanto, os requisitos legais necessários à
rescisão pela instituição financeira (estabelecidos nos incisos do aludido artigo).
Esta C. 19a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido de que inexiste abusividade ou violação da boa fé
contratual na rescisão unilateral de contratos de conta corrente pela instituição
financeira:
“APELAÇÃO Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório
Encerramento unilateral de conta corrente Pedidos improcedentes
Pleito de reforma da r. decisão Impossibilidade Código de
Defesa Consumidor - Serviço utilizado no fomento da atividade da
autora Ausente a condição de destinatário final Precedentes do
E. Superior Tribunal de Justiça e deste Colendo Tribunal Rescisão
unilateral Direito estatuído em benefício a ambas as partes
Notificação prévia com concessão de prazo para regularização da
situação - Inteligência do artigo 12 da Resolução CMN no 2.025/93,
com redação alterada pela Resolução no 2.747, de 28/6/2000 c.c
art.3o, da circular CMN no 3.788/16 Paridade Prevalência da
livre manifestação de vontade Inexistência de abusividade
Precedentes jurisprudenciais Recurso improvido.” (Apelação Cível
n. 1001092-25.2019.8.26.0068, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092379-70.2019.8.26.0100 -Voto no 20.627
7
em 03/02/2020).
“Apelação Cível
Ação declaratória de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais Preliminar
de deserção do recurso por insuficiência de preparo afastada -
Contrato Bancário Encerramento de conta corrente mediante
prévia notificação do correntista Observância aos princípios da
boa-fé objetiva e lealdade que devem nortear os contratos em geral
Ausência de falha na prestação dos serviços bancários Sentença
de improcedência
Manutenção - Majoração dos honorários
advocatícios para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso não
provido.” (Apelação Cível n. 1131692-72.2018.8.26.0100, Rel.
Daniela Menegatti Milano, j. em 07/10/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação cominatória. Contrato bancário.
Conta corrente. Resilição unilateral do contrato pela instituição
financeira, após a regular notificação do correntista. Observância
aos termos da Resolução n. 2025, do BACEN. Situação em que
materializado mero exercício do seu direito pela casa bancária,
respaldado no princípio da liberdade de contratar. Hipótese em que
se cuida de contrato bilateral, de cuja natureza resulta que deve ser
firmado e/ou vigorar pelo período em que as partes tiverem
interesse na sua manutenção. Admissibilidade do encerramento da
conta pelo banco. Consideração de que idêntica prerrogativa era
facultada ao autor, que, aliás, a qualquer momento e sem ônus
algum, poderia ter contratado com instituição financeira diversa,
não se justificando então o pleito voltado à preservação da conta.
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.” (Apelação
Cível n. 1115540-46.2018.8.26.0100, Rel. João Camillo de Almeida, j.
em 26/08/2019).
Aliás, nem sequer pode se falar na incidência do Código de
Defesa do Consumidor no caso concreto, já que dada a atividade da empresa
apelante não pode ela ser caracterizada como destinatária final do serviço do
banco réu (a esse respeito, observem-se julgados deste E. Tribunal de Justiça
envolvendo corretoras: (a) Agravo de Instrumento 2047375-70.2017.8.26.0000;
Relator Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092379-70.2019.8.26.0100 -Voto no 20.627
8
Julgamento: 06/04/2017;. (b) Apelação Cível 1012625-21.2015.8.26.0100;
Relator Roberto Mac Cracken; 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/11/2016).
Sob outro vértice, no que diz respeito à alegação da parte
autora de que o encerramento de suas contas teria por objetivo a aniquilação de
concorrência por parte do banco réu, que teria recentemente adentrado no
mercado de câmbio já ocupado pela apelante, configurando-se assim abuso de
poder econômico e ato de concorrência desleal, vale citar pertinente julgado
desta corte no sentido de que “se o desígnio do réu não é o de exercer uma
potestatividade que a lei não impede, mas outro, o de agir com o fim
predatório de aniquilar concorrentes no mercado de câmbio, a matéria
transcende ao controle jurisdicional e passa para a competência das
autoridades monetárias, notadamente o CADE-Conselho Administrativo
de Defesa Econômica, competente para o exame dos atos passíveis de
gerar abuso do poder econômico e, quando for o caso, proibi-los e propor
medidas cabíveis à proteção da livre iniciativa contra condutas
anticoncorrenciais. Numa demanda entre uma instituição bancária e uma
corretora de câmbio não se lobriga o abuso do poder econômico, mas o
exercício do direito de resilir contrato de conta-corrente mediante
notificação
premonitória.”
(Embargos
de
Declaração
Cível
n.
0000663-47.2017.8.26.0100; Relator Cerqueira Leite; 12a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019;
destaque não original).
No mais, ainda que tratando de questão diversa, mas análoga,
merece destaque precedente do C. Superior Tribunal de Justiça que ganhou
destaque em informativo de jurisprudência (n. 636), segundo o qual “O
encerramento
de
conta-corrente
usada
na
comercialização
de
criptomoedas, observada a prévia e regular notificação, não configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092379-70.2019.8.26.0100 -Voto no 20.627
9
prática comercial abusiva ou exercício abusivo do direito.” (REsp
1.696.214-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em
09/10/2018, DJe 16/10/2018).
Por fim, certo é que não existe óbice apto a impossibilitar a
criação de novas contas bancárias pela autora em diversas instituições
financeiras, a fim de dar continuidade aos seus negócios...
Por força do que estabelece o décimo primeiro parágrafo do
artigo 85 do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do presente
recurso impende majorar a verba honorária sucumbencial devida aos patronos
da parte apelada ao patamar de R$ 2.000 (dois mil reais).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)